Tribunal: TJES
Processo: 5012410-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012410-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: RHAYANE TESSAROLO LIMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012410-27.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO:
RHAYANE TESSAROLO LIMA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) ausência de dano moral indenizável; (b) exclusão administrativa prévia que afasta o dever de indenizar; (c) falta de pretensão resistida; (d) inexistência de interesse processual; e (e) excessividade do
quantum
indenizatório. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a negativação indevida causou constrangimentos e abalos, independentemente da posterior exclusão administrativa.

4.

A questão dos autos cinge-se em determinar a configuração dos danos morais decorrentes de negativação indevida realizada após coisa julgada que declarou a inexistência do débito, bem como a possível adequação do
quantum
indenizatório, considerando que a exclusão ocorreu antes do ajuizamento da ação.

5.

Inicialmente, quanto a alegada ausência de interesse processual e a falta de pretensão resistida, as teses não se sustentam. O interesse de agir da parte autora decorre diretamente da lesão ao seu direito, ou seja, da inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. Não obstante, a tentativa de solução administrativa não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação, conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que privilegia o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Rejeito.

6.

Ademais, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto
:

[...]
Inicialmente, registro que o caso em apreço deverá ser analisado sob a ótica da Lei 8.078/90, haja vista a evidente relação de consumo ajustada entre os litigantes, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora deferida.

Quanto ao dano moral,
tenho por configurado,
em virtude da falha na prestação do serviço pela parte demandada, caracterizada pela negligência desta ao incluir negativação do nome da suplicante em 16/10/2024, ID 56132158, mais de 3 meses depois do trânsito em julgado (25/06/2024) da sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 5.388,44, referente ao contrato nº AC2DF2CB3B01A002, por meio do proc. 5008751-44.2023.8.08.0014
.

Em que pese a parte requerida tenha excluído a negativação do nome autoral antes do ajuizamento da presente ação, deve o requerido suportar o risco de suas atividades, indenizando os danos sofridos, eis que a inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, em decorrência de débito já declarado inexistente por sentença judicial é fator hábil a atestar a ilicitude da conduta perpetrada
, decorrendo de tal conduta lesiva o dever de indenizar.
[...]
grifei

7.

Pois bem.

8.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao reconhecer a grave falha na prestação de serviços da recorrente, que procedeu à negativação do nome/CPF da recorrida em 16/10/2024, apesar do trânsito em julgado do processo nº 5008751-44.2023.8.08.0014 (25/06/2024) que declarou a inexistência do débito oriundo do contrato n° AC2DF2CB3B01A002.

9.

A negativação do consumidor, com base em débito já declarado inexistente por sentença transitada em julgado, evidencia uma grave falha na prestação de serviços, revelando tanto um descontrole operacional quanto um profundo desrespeito ao sistema judiciário. Com efeito, a decisão judicial, uma vez irrecorrível, adquire força vinculante, devendo ser integralmente acatada pela parte, que não pode alegar desconhecimento do julgado.

10.

Outrossim, quanto ao dano moral, a remoção administrativa das restrições do CPF, ainda que anterior ao ajuizamento da ação, não é suficiente para afastar o dever de indenizar. Isto porque, a negativação de CPF de forma indevida é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

11.

Por fim, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)